Tribunal: TCU
Processo: 027.412/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, em face do Acórdão 3.895/2022-2a Câmara, que julgou embargos de declaração contra o Acórdão 1.045/2022-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3.669/2021-2a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, em face do Acórdão 3895/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou embargos de declaração contra o Acórdão 1045/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3669/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.